Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 1234 DO STF. DISSONÂNCIA CONFIGURADA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL FIRMADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consubstanciados na pretensão de compelir o ente político distrital a fornecer o medicamento “Nintedanibe (Ofev) 150 mg”, registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
2. O Acórdão n. 1433494, proferido por esta Turma Cível, acolheu, de ofício, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União, anulando a sentença apelada e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal para processamento e julgamento do feito. O apelo do autor foi considerado prejudicado.
3. A Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pela adequação do r. acórdão para afastar o deslocamento da competência para a Justiça Comum Federal, e, no mérito, pela manutenção da sentença de improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a conformidade do Acórdão n. 1433494 às diretrizes perfilhadas pelo STF no julgamento do RE n. 1.366.243 (Tema n. 1.234 da Repercussão Geral).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No julgamento do RE n. 1.366.243/SC (Tema n. 1.234), o STF concluiu que as demandas relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), mas com registro na Anvisa, deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos. Os efeitos dessa determinação foram modulados pela Suprema Corte, para ressalvar que essa orientação somente é aplicável “aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.
6. Em decisão proferida em 16/12/2024, o STF acolheu parcialmente os embargos opostos pela União no âmbito do RE n. 1.366.243/SC, “tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados”.
7. Não há falar em deslocamento da competência para análise e julgamento do presente feito à Justiça Comum Federal, porque a ação foi ajuizada em 14/7/2021, ou seja, antes da publicação do acórdão paradigma pelo STF (19/9/2024). Acórdão n. 1433494 que merece ser adequado ao decidido no julgamento do Tema n. 1.234, a fim de afastar a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal. Competência deste Tribunal de Justiça para julgamento do feito estabilizada por força da modulação de efeitos.
8. O STJ, ao julgar o REsp 1.657.156/RJ (Tema Repetitivo n. 106), estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência.
9. A nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (Natjus) reputou como não justificada a recomendação para uso do medicamento “Nintedanibe 150mg”, para tratamento da doença que acomete a autora (“fibrose pulmonar idiopática”), destacando a inexistência de recomendação de incorporação no SUS pela CONITEC, bem como de indicação do fármaco para tratamento do quadro clínico avançado do requerente.
10. Não evidenciada a adequação e a imprescindibilidade do medicamento para o caso específico do autor, à luz dos requisitos exigidos no Tema n. 106 do c. STJ, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
11. Retratação do Acórdão n. 1433494, em rejulgamento (art. 1.030, II, do CPC), para afastar o deslocamento da competência para Justiça Federal. Apelação conhecida e desprovida.